Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705156-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIZANDRO AERSON DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra decisão de ID 181280449 (autos originários) da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que – no cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0709643-12.2023.8.07.0018) requerido por LIZANDO AERSON DA SILVA – rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo quanto à limitação da condenação a 27/4/1997. O DF, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, procede aos seguintes argumentos: (a) o “título executivo judicial constituído nos autos da AC no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997”; (b) “na ação originária apenas o Distrito Federal fora condenado, mas nessa época a contraparte era servidor do Instituto de Saúde, que só veio a ser extinto por meio do Decreto n. 21.479, de 31 de agosto de 2000”; e, (c) “o fato de a respectiva entidade da administração indireta ter sido, posteriormente, absorvida pelo DISTRITO FEDERAL não tem o condão de estender aos servidores daquela o título executivo prolatado na ação coletiva n. 32.159/97”. O ente federativo também aduz discussão sobre os limites do título executivo judicial, com as seguintes alegações: (a) o “SINDIRETA ajuizou duas ações para pleitear o mesmo objeto (benefício alimentação): a) o MS no 7.253/97, impetrado em28/04/1997 no Conselho Especial do TJDFT; b) a Ação Coletiva n. 32.157/97, ajuizada em 30/06/1997 na 7a Vara de Fazenda Pública”; (b) “são dois títulos executivos a executar: a) na primeira instância, o julgado proferido na Ação Coletiva 32.159/97, que compreende o período da lesão até 27/04/1997; b) no Conselho Especial, relatoria do Des. Waldir Leôncio, o período posterior à impetração (28/04/1997 até o restabelecimento do BA na folha de pagamento de cada servidor)”; (c) “a fim de evitar que um mesmo servidor execute os dois títulos executivos e receba em duplicidade quanto ao período posterior a impetração do MS 7.253/97, há de se limitar a presente execução ao período posterior a 27/04/97”. As razões de recurso ainda apresentam, quanto a pretensa violação à coisa julgada no que tange à correção monetária, as seguintes alegações: (a) a “decisão agravada incorreu em equívoco na interpretação do acórdão transitado em julgado: se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, evidentemente ele não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017”; (b) o “o acórdão transitado em julgado determinou a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a saber, a TR”; e, (c) “admitir que a atual posição do STF, no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da coisa julgada, é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF”. Por fim, ainda em relação aos índices de correção monetária, o Distrito Federal discorre sobre: (a) o Tema Repetitivo 905/STJ (Item 4); (b) os Temas de Repercussão Geral 733 e 1170; (c) a jurisprudência do STJ; (d) a Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000 proposta pelo SINDIRETA/DF; (e) pretensa correção da aplicação da SELIC; e, por fim, o Tema 1169/STJ e sobre a determinação de suspensão processual. Quanto ao efeito suspensivo, alega estarem presentes o fumus boni iuris necessário para concessão de efeito suspensivo, pois a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência que tratam da matéria; e o periculum in mora, já que a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao Erário, haja vista que, por se tratar de execução de quantia, poderá ser expedida RPV e levantado numerário de difícil recuperação. Frente a tanto, postula: a) Liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA-e com índice de correção monetária, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Preliminarmente, que reconheça a ilegitimidade da parte autora e realize a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; c) Consequentemente, que se determine a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial; e a aplicação da SELIC a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária (bis in idem) e de juros sobre juros (anatocismo); d) Seja reconhecida a limitação temporal do título executivo, declarando o excesso de execução, diante da limitação da condenação a 27/04/97; e) A suspensão do feito em razão do Tema 1170 do STF e 1169 do STJ; f) Intimação da agravava para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC). Sem preparo, ante a isenção legal prevista no § 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Cabe salientar que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, previsto pela norma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença, concomitante, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC4). De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. 1. A (i)legitimidade ativa para a causa Quanto à questão referente à ilegitimidade da parte agravada, o exame superficial, típico da natureza desse momento processual, revela que tal pretensão não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, verifica-se que o auxílio-alimentação, objeto do presente feito, foi concedido aos servidores públicos da Administração Direita, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal por meio da Lei Distrital n. 786/1994. Todavia, posteriormente, o Decreto n. 16.990/1995 acabou por suspender o referido benefício para todos os servidores. Confira-se: Art. 1°. O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.Parágrafo único - Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos servidores requisitados da União, Estados e Municípios. Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. Em razão da referida suspensão do benefício, promovida por este decreto, o sindicato representante da categoria, Sindireta/DF, ajuizou a ação coletiva n. 32.159/1997, julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento (ID n. 143603304 dos autos de origem). O Decreto n. 21.479/2000 extinguiu o Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF e os seus servidores de cargos efetivos, como é o caso do agravado, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, assim como seus servidores aposentados e pensionistas passaram a integrar o quadro de inativos do Distrito Federal. No referido diploma legal, ficou determinado que, portanto, que o Distrito Federal assumiria os direitos, deveres e obrigações relativos ao Instituto. Desse modo, tendo em vista a evolução normativa aplicável aos servidores do extinto Instituto de Saúde, é possível concluir que a exequente é parte legítima para compor o polo ativo do presente cumprimento individual de sentença, tendo em vista que foi atingida pelo dispositivo constante no título executivo judicial, uma vez que teve o auxílio-alimentação suspenso pelo citado Decreto 16.990/1995. A norma de regência, aplicável à espécie, determinou de forma expressa que os servidores efetivos, integrantes do quadro de pessoal do extinto Instituto de Saúde, passariam “a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação provisória na Secretaria de Estado de Saúde” (art. 2o do Decreto n. 21.479/2000). Com efeito, uma vez constatado que a exequente faz parte da categoria beneficiada com o título executivo judicial, deve ser considerada parte legítima para deflagrar o cumprimento individual de sentença, considerando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a extensão subjetiva dos efeitos da coisa julgada alcança todos os membros da categoria, independentemente de filiação. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1336975 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021). Desse modo, demonstrado o vínculo jurídico existente entre o Distrito Federal e a exequente, deve ser reconhecida a sua pertinência subjetiva para ingressar com o cumprimento individual de sentença do título executivo judicial extraído da ação coletiva n. 32.159/97. 2. O índice de correção monetária aplicável Pois bem, cabe salientar, logo de início, que o agravante carece de interesse recursal quanto à aplicação da taxa TR ao valor exequendo, pois acolhida a sua impugnação neste ponto. Isso porque, não obstante conste do dispositivo da decisão recorrida a rejeição da “impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal”, a leitura da respectiva fundamentação revela que o juízo a quo concluiu pela “aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado”. 3. A (in)existência do perigo da demora Um dos principais argumentos para o pedido liminar é o de que a aplicação de índice diverso daquele apontado pelo recorrente poderia, com o avançar do trâmite do cumprimento de sentença, resultar em grave e irreversível dano ao ente federativo. Contudo, conforme referido acima, a decisão recorrida já havia decidido no sentido requerido pelo DF. Desse modo, não se vislumbra motivo plausível para justificar, a partir dos fundamentos aduzidos pelo Distrito Federal, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeitos suspensão ao presente recurso. Dê-se ciência da presente decisão ao juízo da causa. Intime-se o agravado para resposta, nos termos da norma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator